Tribunal: STF
Processo: HC 198143
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Habeas corpus. Militar. Art. 210 do Código Penal militar. Competência para julgar ex militares. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar (STM), da Relatoria do Ministro Gen. Ex. Odilson Sampaio Benzi, assim ementado:
    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE ANTECIPADA. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE IRDR. ANTERIOR ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DEFENSIVOS NO JULGAMENTO DO INCIDENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
    No nosso ordenamento jurídico é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.
    Contudo, a revisão do entendimento firmado no bojo do IRDR não deve ser feita aleatoriamente em qualquer recurso, mas sim pela mesma via do referido incidente.
    Ademais, não se trouxe in tela nenhuma tese ou fatos novos capazes de alterar o julgado proferido no Acórdão vergastado.
    Assim, como restou caracterizado que se busca apenas rediscutir a matéria, já exaustivamente debatida por este Tribunal no julgamento do citado IRDR, o presente Recurso deve ser rejeitado.
    Preliminar de prescrição rejeitada. Decisão por unanimidade.
    Mérito não provido. Decisão por maioria. ”
    2. Extrai-se dos autos que o Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o paciente – militar à época dos fatos –, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no art. 210 do Código Penal Militar (lesão culposa).
    3. Em 04.04.2019, a Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM proferiu decisão deixando de convocar o Conselho Permanente de Justiça e passou a atuar monocraticamente no processo, considerando a alteração trazida pela Lei 13.774/2018.
    4. Após publicação de acórdão do STM Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.01.0001, por meio do qual se determinou a competência dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas, a Juíza federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM convocou o CPJ e designou audiência para deliberação dos atos instrutórios praticados monocraticamente pelo Juízo. Durante a assentada, foi determinada a suspensão da Ação Penal Militar (nº 7000089-17.2019.7.01.0001) até que a questão fosse apreciada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em 03.10.2019, o Ministério Público Militar requereu que a decisão de suspensão do processo fosse reconsiderada para o prosseguimento do feito, tendo em vista que o acusado, à época do fato, era menor de 21 anos, o que poderia ensejar a prescrição da pretensão punitiva. Por meio da decisão de revogação da suspensão do processo, em 23.10.2019, o Juízo a quo ratificou a tese assentada no IRDR, declarando a competência do CPJ para o processamento e julgamento do feito. Na ocasião, não se vislumbrou qualquer prejuízo ao acusado em decorrência dos atos praticados monocraticamente.
    5. Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. O Superior Tribunal Militar, por maioria, não conheceu do recurso. Na sequência, foram opostos embargos infringentes, no qual se alegou a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, bem como se requereu que fosse fixada a competência do Juízo monocrático para processar e julgar o feito. O Plenário do STM, por unanimidade, rejeitou a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva e no mérito, por maioria, conheceu e rejeitou os embargos infringentes, mantendo na íntegra o acórdão impugnado, entendendo que “compete ao Conselho de Justiça julgar os ex-militares que praticam crimes no âmbito da Justiça Castrense”.
    6. Neste habeas corpus, a defesa alega que o paciente está sofrendo ilegalidade e abuso de poder porque “o STM, mesmo com a alteração da Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar, insiste que a competência para julgar os ‘cidadãos civis’, ex-Militares, que praticam crimes no âmbito da Justiça Castrense é do CPJ, quando, conforme a lei que alterou a Lei Orgânica da Justiça Militar, a competência é do Juiz Federal da JMU”. Sustenta que a “nova redação da Lei nº 8.457/1992 – Lei de Organização da Justiça Militar da União -, de acordo com a Lei 13.774, que entrou em vigor em 19/12/2018, realizou o ‘deslocamento interno de competência’ na instância inicial da Justiça Militar firmando as competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ‘ações penais militares’ inc. II, do art. 9º, do CPM, e, da mesma forma – de maneira clara – a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar ‘cidadãos civis’ ou Militares processados juntamente com civis, incs. I e III, do art. 9º, do CPM, c/c o art. 30, inc. I-B (Lei 8.457/1992)”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de cassar o acórdão impugnado.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O Supremo Tribunal Federal possui a orientação de que “a exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas após o cometimento do crime não altera a competência para o julgamento do delito” (ARE 1.279.981, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No caso de que se trata, o Superior Tribunal Militar não divergiu desse entendimento ao decidir com base no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.01.0001, por meio do qual fora fixada “a competência dos Conselhos de Justiça para julgar civis – na verdade ex militares – que, à época do cometimento do crime, ainda estavam nas fileiras das Forças Armadas”. Tal como assentado no acórdão impugnado, referida tese é fruto da reiterada jurisprudência, no sentido de que “a exclusão do militar da Força, seja por licenciamento, seja por término da prestação do serviço obrigatório – ex officio ou a bem da disciplina – não tem o poder de alterar a competência do Juiz Natural para o processamento da Ação Penal Militar, uma vez que o status de militar do transgressor é analisado no instante em que o delito foi concretizado, fixando a competência para o julgamento nesta Justiça Especializada” (doc. 14, p. 7).
    10. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ‘STATUS’ DE MILITAR DA ATIVA. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
    1. O licenciamento do agravante das fileiras da Marinha, com o consequente retorno dele à vida civil, não gera os efeitos pretendidos pela impetração. Conforme já decidiu esta CORTE, em caso análogo, a condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência da Justiça Militar, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 175.949-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ‘STATUS’ DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.” (ARE 1.229.712-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator